Tribunal: TJSP
Processo: 0074815-22.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0074815-22.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAPHAEL RODRIGUES, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074815-22.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 14691
2
Embargos de Declaração no 0074815-22.2017.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Raphael Rodrigues
Embargada: C. 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 14691
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade. Tese bem apreciada no v. acórdão
atacado. Recurso que não se presta à reapreciação de tese.
Embargos conhecidos e rejeitados.
São
embargos
de
declaração
opostos
por
RAPHAEL
RODRIGUES em face do v. acórdão de fls. 261/268.
Questiona especialmente a dosimetria de pena, salientando que
processos em andamentos ou findos há mais de cinco anos não podem incidir como maus
antecedentes, por ofensa ao princípio da legalidade, prequestionando a matéria para fim de
recursos extraordinários.
É o relatório.
Os embargos não devem ser providos.
Nota-se total desvirtuamento do escopo dos embargos de
declaração. Os fundamentos essenciais de tal pleito são reconhecidamente meritórios,
sendo incabível discuti-los, novamente, em sede de recurso de embargos de declaração.
A bem da verdade, já foram explicitadas as razões pelas quais se
entendeu que condenações extintas há mais de cinco anos, em que pese não gerem
reincidência, configuram maus antecedentes.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074815-22.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 14691
3
“A pena-base foi corretamente majorada em razão dos
antecedentes
comprovados,
cabendo
relembrar
que
'as
condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos,
previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, mas não impede a configuração de maus
antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do
mínimo legal' (STJ, RHC no 66.436/SP, Felix Fischer, C. 5a
Turma, j. 06/05/2016), sendo certo que aplicar a mesma pena a
sujeito que cometeu um primeiro ou único crime e outro que não
se priva em delinquir revelaria clara ofensa ao princípio da
individualização da pena” (fls. 266).
Ante o exposto, CONHECEM-SE e REJEITAM-SE os embargos
de declaração opostos por RAPHAEL RODRIGUES.
Reinaldo Cintra
Relator